Tribunal: TJBA
Processo: 8031294-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031294-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIELE BASTOS SANTOS COUTO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS COTAS RACIAIS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a continuidade da Impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, para o cargo de Oficial da Polícia Militar da Bahia, como optante às vagas reservadas a candidatos negros e pardos, embora tenha se incrito na modalidade da ampla concorrência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a correção, após a inscrição, da ausência de opção expressa pela modalidade de cotas raciais, especialmente diante das regras editalícias que vedam qualquer alteração posterior. III. Razões de decidir 3. O edital do certame exige expressamente a autodeclaração como condição formal e essencial para concorrer às vagas reservadas a negros, vedando alteração após a inscrição. 4. Admitir alterações posteriores na modalidade de concorrência comprometeria os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da lisura do certame. 5. A ausência de autodeclaração no momento oportuno inviabiliza o acesso à fase de heteroidentificação, sendo legítima a exclusão da Impetrante da lista de cotistas. 6. O pleito subsidiário de reclassificação na ampla concorrência é insubsistente, pois a Impetrante já estava inscrita nessa modalidade, tendo sido eliminada por nota insuficiente. 7. O Agravo Interno interposto resta prejudicado, diante do julgamento do mérito do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 8. Mandado de segurança conhecido e denegado. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A ausência de autodeclaração racial no ato da inscrição em concurso público inviabiliza a inclusão do candidato na modalidade de cotas raciais, conforme regras editalícias. 2. A posterior alegação de erro material não permite a flexibilização do princípio da vinculação ao edital, sob pena de violação da isonomia entre os candidatos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 13.182/2014; Decreto Estadual nº 15.353/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; TJ-AM, MS 4013545-81.2023.8.04.0000, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 11.10.2024; TJ-DF, MS 0741314-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 10.04.2023. Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8031294-45.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante GABRIELE BASTOS SANTOS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora